Tribunal: TJES
Processo: 5003134-53.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003134-53.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FGR URBANISMO VILA VELHA S/A-SPE e outros
AGRAVADO: BRUNO SILVEIRA
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo recursal
, interposto por
FGR URBANISMO VILA VELHA S/A-SPE e OUTRO

no intuito de rever a tutela de urgência que teve contra si deferida pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha – ES
nos autos da
Ação de Rescisão Contratual de n.º 0017903-80.2019.8.08.0035
.

Os recorrentes afirmam, em suma, que
a determinação judicial merece ser revista sob alegação de que, não havendo o contrato pactuado entre as partes sido declarado judicialmente desfeito, tampouco os Agravantes sido reintegrados na posse/propriedade do imóvel, a responsabilidade pelas despesas oriundas do imóvel devem correr por conta do comprador, ora Agravado.

Pleiteia, assim, a reforma da decisão agravada.

Liminar deferindo o efeito suspensivo. (Id n. 957673).

Contrarrazões (Id n. 856281).

É o relatório no essencial.

Inclua-se em pauta
para julgamento, de forma conjunta, na mesma sessão do processo associado
Agravo de Instrumento nº 5005330-59.2021.8.08.0000.

Cumpra-se.

Vitória - ES, 03 de Outubro de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo recursal
, interposto por
FGR URBANISMO VILA VELHA S/A-SPE e OUTRO

no intuito de rever a tutela de urgência que teve contra si deferida pelo
Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Vila Velha – ES
nos autos da
Ação de Rescisão Contratual de n.º 0017903-80.2019.8.08.0035
.

Os recorrentes afirmam, em suma, que
a determinação judicial merece ser revista sob alegação de que, não havendo o contrato pactuado entre as partes sido declarado judicialmente desfeito, tampouco os Agravantes sido reintegrados na posse/propriedade do imóvel, a responsabilidade pelas despesas oriundas do imóvel devem correr por conta do comprador, ora Agravado.

Pleiteia, assim, a reforma da decisão agravada.

Liminar deferindo o efeito suspensivo. (Id n. 957673).

Contrarrazões (Id n. 856281).

É o relatório no essencial.

Inicialmente, passo a análise da alegação de intempestividade do recurso apontada pelo agravado em contrarrazões, mas já adianto que não lhe assiste razão.

Isso porque em se tratando de intimação, de decisão proferida em processo de referência físico, ocorrida durante a suspensão decorrente da pandemia de Covid-19, em 12/05/2020, considera-se como dia da publicação a data de 28/09/2020, nos moldes do Ato Normativo nº 88/2020 do TJES. Dessa forma, o recurso interposto em 19/10/2020 encontra-se tempestivo.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, passo a enfrentar o mérito.

Neste caso, após compulsar detidamente as razões recursais, bem como toda a documentação apresentada com a inicial e posterior emenda, entendo que razão assiste aos Agravantes
.

Isto porque, à míngua de suficiente fundamentação jurídica apta a justificar a conclusão obtida pelo magistrado prolator da decisão recorrida, tenho que a manutenção do promitente comprador na posse e fruição do imóvel antes de rescindido o contrato objeto de contenta judicial não o exime do ônus de arcar com as despesas relativas ao mencionado imóvel, tais como taxa de condomínio e impostos, sob pena de configurar-se enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Enquanto estiver na posse do imóvel, o autor permanece compelido a observar a CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA, que trata do tema da responsabilidade pelas despesas,
in verbis
:

“b) - As contribuições ao ‘LOTEAMENTO FECHADO JARDINS VENEZA’ deverão ser pagas pelo(s) COMPRADOR(A,ES) a partir da data de entrega do empreendimento, de forma que, se a data de entrega prevista na alínea acima [OUTUBRO/2014] for antecipada ou atrasada, a data, a partir da qual as contribuições serão devidas, se antecipara ou atrasará na mesma proporção.”

Afinal, em que pese a controvérsia, na origem, verse acerca de pedido de rescisão de contrato de compra e venda de bem imóvel, enquanto não verificada judicialmente hipótese que autorize sua resolução unilateral por quaisquer das partes interessadas, o negócio jurídico nele entabulado, por se tratar de ato jurídico perfeito, presume-se válido e eficaz, obrigando seus pactuantes em todos os seus termos (Princípio do
Pacta Sunt Servanda
).

Noutra vertente, sobreleva destacar, a
contrario sensu
, que, “Segundo a jurisprudência do STJ, as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente. Isso porque, apesar de ter o IPTU como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1839792/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020).

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
.

É o voto.

VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA – MÉRITO - RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DO IMÓVEL - POSSE - RECURSO PROVIDO.

1 -

Preliminar de intempestividade rejeitada. E
m se tratando de intimação, de decisão proferida em processo de referência físico, ocorrida durante a suspensão decorrente da pandemia de Covid-19, em 12/05/2020, considera-se como dia da publicação a data de 28/09/2020, nos moldes do Ato Normativo nº 88/2020 do TJES. Dessa forma, o recurso interposto em 19/10/2020 encontra-se tempestivo.

2 -

A manutenção do promitente comprador na posse e fruição do imóvel antes de rescindido o contrato objeto de contenta judicial não o exime do ônus de arcar com as despesas relativas ao mencionado imóvel, tais como taxa de condomínio e impostos, sob pena de configurar-se enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

3 -
“Segundo a jurisprudência do STJ, as despesas de condomínio e IPTU são de responsabilidade da construtora até a entrega do imóvel ao adquirente. Isso porque, apesar de ter o IPTU como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do imóvel (CTN, art. 32), se os recorridos não deram causa para o não recebimento do imóvel, não podem ser obrigados a pagar as despesas condominiais nem o citado imposto referente ao período em que não haviam sido imitidos na posse” (STJ - AgInt nos EDcl no REsp 1839792/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 17/08/2020).

4 – Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.